Tribunal: TJMT
Processo: 1019020-05.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019020-05.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO CEZAR DA SILVA CRUZ - CPF: 012.981.691-43 (APELADO), UZIAS JAQUES DA CRUZ - CPF: 035.852.151-30 (APELADO), ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES - CPF: 892.727.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILSON RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.923.161-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ALTINO SANCHES - CPF: 032.111.621-60 (VÍTIMA), PAULO CEZAR DA SILVA CRUZ - CPF: 012.981.691-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES
–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PEDIDO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
–
INVIABILIDADE
–
COMPRAS DE PEQUENA MONTA FEITAS COM O CARTÃO DA VÍTIMA MEDIANTE PAGAMENTO POR APROXIMAÇÃO, LOGO APÓS A PRÁTICA DO CRIME DE FURTO – MERO EXAURIMENTO – NÃO CONFIGURADO CRIME AUTÔNOMO – PRECEDENTES –
PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA – APONTADA PREMEDITAÇÃO DO CRIME
– NÃO DEMONSTRAÇÃO –
APONTADA MOTIVAÇÃO DESFAVORÁVEL
– NÃO EVIDENCIADA – A PRÁTICA DA SUBTRAÇÃO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE DROGAS NÃO DEMONSTRA MOTIVAÇÃO DESFAVORÁVEL APTA A AUMENTAR A PENA – PRECEDENTES –
CONSTATADOS OS MAUS ANTECEDENTES
– EXISTÊNCIA DE INÚMERAS CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO –
PREJUDICADO
O ROGO POR UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA EXCEDENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme precedentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“
[...] o uso logo em seguida dos cartões roubados, apenas por aproximação e sem o emprego de senha, caracterizou apenas exaurimento dos roubos anteriormente praticados” (TJSP; Apelação Criminal 1507692-20.2023.8.26.0050).

(N.U 1027465-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 07/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)”

Não evidenciada a premeditação do crime, mostra-se desnecessário o incremento da pena-base pela negativação da culpabilidade.

Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, “
(...)
mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor
.
(STJ -
AgRg
no HC: 693887 ES 2021/0296623-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)

Tratando-se de réu
multirreincidente
, faz-se viável o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência.

Ausente interesse recursal no pedido de utilização de qualificadora excedente como circunstância judicial, quando inexistente aquela.

Recurso parcialmente provido, em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da decisão exarada pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Uzias Jaques da Cruz
pela prática do crime
descrito no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, ao mínimo unitário.

Insurgindo-se contra a sentença, o douto Promotor de Justiça manejou o presente recurso de apelação, colimando, inicialmente, o reconhecimento da prática de diversos furtos, em continuidade delitiva, visto que, após a subtração do cartão bancário da vítima, o agente teria efetuado diversas compras
em estabelecimentos comerciais, realizando o pagamento na modalidade “
por
aproximação”.

Além disso,
r
elata que o magistrado avaliou negativamente as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, antecedentes criminais e motivação, mas
, paradoxalmente,
estabeleceu a pena-base no mínimo legal.

Sinaliza, ainda, a necessidade de utilização, na primeira fase dosimétrica, de qualificadora sobressalente.

Por isso, pugna pela majoração da reprimenda imposta

(id 231889348).

Em contrarrazões, a Defesa confuta os argumentos recursais,
requestando o
desprovimento do apelo.

A
Procuradoria

Geral de Justiça
,
por
s
eu Procurador
José Norberto de Medeiros Júnior
,
emitiu parecer
recomendando
o
parcial provimento do recurso
,
tão somente
para reconhecer os maus antecedentes do recorrido,
conforme entendimento assim
resumido
:

“
Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Furto qualificado (artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal) – Sentença condenatória – Irresignação ministerial: Pretendido o redimensionamento da pena-base – Parcial procedência – Negada a majoração da pena basilar em relação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstancias do crime – Fundamentação do apelante inidônea – Maus antecedentes devidamente caracterizados – Apelado possuidor de diversas condenações transitas em julgado – Possibilidade de utilizar uma como maus
antecedentes e as demais na reincidência evitando o bis in idem – Reconhecimento da continuidade delitiva – Inocorrência – Contexto fático diverso – Modus operandi distintos – Habitualidade – Indivíduos contumaz em prática de crimes – Pelo provimento parcial do recurso.
” (id.
236917193
).

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...) no dia 28 de maio de2022, por volta das 02h30min, em residência particular situada na Avenida São Sebastião, Casa 4.157, Bairro Quilombo, no município de Cuiabá/MT, o denunciado UZIAS JAQUES DA CRUZ, vulgo “Neguinho”, em comunhão de propósitos e unidade de desígnios com o “Fadinha” (não identificado), subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) mochila de cor preta com Notebook da marca Lenovo, 01 (uma)
carteira com cartões de crédito pessoal e empresarial
, alguns documentos empresariais, 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um da marca Xiaomi Note 7 e um da marca Samsung, 01 (um) canivete, 01 (um) título de eleitor, 01(uma) CNH, 01 (um) RG, 02 (dois) pen-drive e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencentes à vítima Adriano Altino Sanches.

Consta ainda que, no dia 28 de maio de 2022, por volta das 04horas, nas dependências da Rodoviária de Cuiabá/MT, no estabelecimento comercial denominado Paraíso do Chopp, o denunciado UZIAS JAQUES DA CRUZ, vulgo “Neguinho”, em comunhão de propósitos e unidade de desígnios com “Fadinha” (não identificado), subtraíram para si, mediante fraude, o valor de R$22,00 (vinte e dois reais),
fazendo uso do cartão bancário da vítima Adriano Altino Sanches
.

Já às 06h54min e 06h57min, no estabelecimento comercial denominado Tabacaria VIRPRIME, localizada na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, nas imediações do Zero KM, no município de Várzea Grande/MT, o denunciado UZIAS JAQUES DA CRUZ, vulgo “Neguinho”, em concurso com “Fadinha” subtraíram para si, mediante fraude, o valor de R$ 15,00 (quinze reais) e posteriormente o valor de R$70,00 (setenta reais),
fazendo uso do cartão bancário
Nubank
da vítima Adriano Altino Sanches (ID. 86960654 – Pág. 2/3) (...)

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICODO ESTADO DE MATOGROSSO denuncia UZIAS JAQUES DA CRUZ, vulgo “Neguinho” como incurso na conduta prevista no artigo 155, § 4º, inciso IV (residência da vítima), artigo 155, § 4
º,

incisos
II e IV
(por três vezes), nos termos do artigo 71, do Código Penal”.

Ao fim, o recorrido foi condenado apenas pela prática de um crime de furto qualificado, descrito no artigo
155, §4º, inciso IV, do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, ao mínimo unitário.

Diante disso, o douto Promotor opôs embargos de declaração, que foram julgados do seguinte modo:

“(...) Quanto à inaplicabilidade da pena quanto ao crime de furto em continuidade delitiva,
tenho que o acusado não procedeu de forma a cometer vários delitos de furto.
Consoante consta da r. sentença, tenho que
restou demonstrado a ocorrência de um furto, qualificado pelo concurso de pessoas. Após com objetos do furto, aumentou o prejuízo em desfavor da vítima, fazendo uso do cartão da vítima em estabelecimentos comerciais. Entendo que tal qual o réu que gasta o dinheiro subtraído, ou troca os pertences furtados, agiu o acusado ao gastar recursos do ofendido, dispondo dos recursos
do mesmo
, aos quais detinha sob seu poder. Assim, não vislumbro a presença de vários furtos em continuidade, mas de um só furto, na modalidade qualificada, que foi gerando prejuízos à vítima. Entendo que não
houveram
vários furtos em vários contextos. A condenação restou imposta ao réu frente aos fatos apurados e a convicção deste magistrado.”

Da continuidade delitiva.

O
douto Promotor,
d
issentindo
desse entendimento,
aforou o presente recurso de apelação
,
colimando o reconhecimento da prática de diversos furtos, em continuidade delitiva, visto que, após a subtração do cartão bancário da
vítima, o agente teria efetuado diversas compras em estabelecimentos comerciais, realizando o pagamento na modalidade “por aproximação”.

Destacou que
“
n
esse sentido, o apelado realizou compras mediante o cartão bancário da vítima Adriano Altino Sanches, assim subtraindo R$22,00 nas dependências do estabelecimento “Paraíso do Chopp”, sediado na Rodoviária de Cuiabá-MT, e duas outras subtrações - R$ 15,00 (quinze reais) e R$70,00 (setenta reais) – nas dependências da “Tabacaria VIRPRIME”, sediada na Avenida Ulisses Pompeu de Campos, nas imediações do “Zero KM”, em Várzea Grande/MT, as 06h54 e 06h57
.

Por isso, alega a ocorrência de continuidade delitiva,
pugnando pela
reforma da sentença, “
para majorar a pena do delito tipificado no art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal em 1⁄4, ante o reconhecimento da circunstância do art. 71 do CP
.”

Sem razão contudo.

É incontroverso, nos autos, que o recorrente, confesso nessa parte, subtraiu o cartão da vítima e, momentos depois, na mesma noite, fez algumas compras com este, efetuando o pagamento mediante aproximação, isto é, sem a utilização de senha
.

Este Tribunal, j
ulgando caso assemelhado,
por suas Turmas de Câmaras Criminais Reunidas, ao apreciar a Revisão Criminal nº 1027465-81.2023.8.11.0000, da relatoria do Excelentíss
i
mo Desembargador Orlando de Almeida Perri, por unanimidade, entendeu que:

“REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO AMPARADA NO ART. 621, I, DO CPP – REQUERENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – DESCABIMENTO – MERA DISCORDÂNCIA DE TESES DEFENSIVAS ENTRE O PATRONO ANTERIOR E O ATUAL – MÉRITO – PRETENDIDA ABSORÇÃO DOS FURTOS PELO ROUBO PRATICADO MOMENTOS ANTES – VIABILIDADE – USO DOS CARTÕES DA VÍTIMA POR APROXIMAÇÃO LOGO APÓS A SUBTRAÇÃO – MERO EXAURIMENTO – VIOLAÇÃO AO MESMO BEM JURÍDICO – POST FACTUM IMPUNÍVEL – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DO REVÓLVER COMPROVADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A mera discordância de teses defensivas entre o patrono anterior e o atual, não enseja ilegalidade.

“[...] diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa” (STJ,
AgRg
no HC 399.878/SE).

“[...] o uso logo em seguida dos cartões roubados, apenas por aproximação e sem o emprego de senha, caracterizou apenas
exaurimento dos roubos anteriormente praticados” (TJSP; Apelação Criminal 1507692-20.2023.8.26.0050).

Demonstrado pelo arcabouço probatório coligido nos autos que o apelante
utilizou-se
de uma arma de fogo para a prática do roubo, não procede a pretensão defensiva de exclusão da referida majorante.

(N.U 1027465-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 07/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)”

O voto condutor
fez anotar
que:

“
Conforme destacado pelas vítimas e pelo próprio réu,
as compras realizadas com o cartão de débito delas se deram no mesmo dia do roubo, poucos minutos depois, por meio de pagamento por aproximação e sem o uso de senha
, não exigida delas no assalto.

O roubo de cartões de créditos/débitos representa, em crimes dessa natureza, apenas o meio de obtenção dos recursos financeiros que a vítima confiou ao sistema financeiro.

Embora o roubo dos cartões possa representar um prejuízo monetário para a vítima – quando paga pela obtenção dele junto ao banco – para o larápio o proveito econômico do crime ocorre com a utilização deles. Assim, conquanto o crime reste consumado com o simples desapossamento dos cartões, seus efeitos é que se irradiam a cada
uso deles, o que afasta a possiblidade de as compras e saques em dinheiro sejam considerados como crimes autônomos.

(...)

Destarte, no caso em apreço,
as compras realizadas
[por aproximação]
com os cartões
de Brenno Ribeiro da Silva Coelho e Matheus Gomes Benedito
constituíram mero exaurimento do roubo anteriormente praticado contra eles, o que implica na absorção dos fatos posteriores.
”

Aos fundamentos
esposados pelo
douto Desembargador, acrescento que, na espécie, as compras efetuadas com pagamento mediante aproximação foram módicas (
R$22,00, R$ 15,00 e R$70,00),
como costumam ser as compras autorizadas mediante aproximação do cartão, sendo que, em
aquisições
de maior vulto, normalmente se exige a respectiva senha.

Com efeito o pagamento por aproximação, ou
contactless
, permite a realização de transações por meio da tecnologia NFC, dispensando a inserção física do cartão
e a digitação da senha
. Conforme regulado pelas instituições financeiras no Brasil, há um limite máximo para operações sem inserção de senha, atualmente fixado em R$ 200,00. Transações que ultrapassem esse valor exigem a autenticação por senha, visando garantir a segurança e prevenir fraudes, em conformidade com as normas aplicáveis. Esse limite pode variar de acordo com o emissor do cartão ou a bandeira, sendo passível de ajustes mediante solicitação do cliente junto à instituição responsável.

Nesse contexto, conclui-se que as compras realizadas posteriormente com o cartão furtado, mediante pagamento por aproximação, em valores módicos, traduzem mero exaurimento do crime, não configurando delitos autônomos, restando impossibilitado, por isso mesmo, o reconhecimento do crime continuado.

Logo
, em consonância com o entendimento sufragado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, mante
nho
a condenação por apenas um delito de furto qualificado, tal como posto na sentença combatida.

Da dosimetria.

Em outra vertente,
o apelante r
elata que o magistrado avaliou negativamente as circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
,
antecedentes criminais
e
motivação
, mas
, paradoxalmente,
estabeleceu a pena-base no mínimo legal.

Sinaliza,
outrossim
, a necessidade de utilização, na primeira fase dosimétrica, de qualificadora sobressalente.

Por isso, pugna pela majoração da reprimenda imposta.

Razão lhe assiste, em parte.

Vejamos a íntegra do cálculo dosimétrico descrito na sentença condenatória:

“
A culpabilidade está evidenciada. A
culpabilidade
normativa
welzeliana
do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito
brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto
agiu de forma deliberada contrariamente
à
norma jurídica
. No caso não se afasta a
imputabilidade
, pelo fato do agente ter consciência do agir ilícito e
autodeterminar-se
de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu
portando potencial consciência da ilicitude
, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação.

Tratam-se
de réus reincidentes (ids. 86988887/8 e 155716752/3).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social.

Diante da fala do acusado em juízo, aliado à análise de seu histórico, verifica-se que possui personalidade voltada para prática de ilícitos penais.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, sendo patrocinado pela i. Defensoria Pública.

Uzias Jaques da Cruz
: Tudo isso sopesado, quanto ao crime de furto qualificado,
fixo sua pena base no mínimo legal
, ou seja, em dois (02) anos de reclusão;
aumento-a em um sexto (1/6) ante a agravante reconhecida pela reincidência
, chegando à pena de dois (02) anos
e quatro (04) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em vinte e quatro (24) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §
2.o
, alínea c, e § 3.º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto, por ser reincidente.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, deixo de operar a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, por ser reincidente
”

Em relação à
culpabilidade
, há nítida confusão entre

culpabilidade enquanto elemento constitutivo do conceito tripartido de crime
,
e culpabilidade enquanto vetor dosimétrico indicativo do grau de reprovabilidade de determinada conduta.

Tal confusão é evidenciada pelo emprego de expressões como “
agiu de forma deliberada contrariamente
à
norma jurídica
”, “
não se afasta a imputabilidade
” e “
agiu portando potencial consciência da ilicitude
”.

Portanto, nenhum desvalor foi
realmente
atribuído à culpabilidade
,
enquanto vetor dosimétrico.

Ainda
acerca desse vetor dosimétrico
, o recorrente assevera
que “
a culpabilidade restou devidamente caracterizada, pois o apelado se reuniu a um terceiro para invadir a residência sediada na Avenida São Sebastião, Casa 4.157, Bairro Quilombo, no município de Cuiabá/MT, e subtrair os bens do ofendido. Posteriormente, tornou a incorrer em novas subtrações na posse do cartão bancário da vítima. Eis que
comprovada a premeditação do recorrido, a justificar a majoração da pena
”.

Contudo, a tese não prospera porque, como bem pontuou o douto parecerista,
“analisando as provas produzidas nos autos, constatei que
não houve prova concreta da premeditação.
Até porque, o fato de o acusado subtrair os objetos da vítima para vender e comprar entorpecentes, conforme alegado pelo Ministério Público, não demonstra de forma indene de dúvida,
ao meu ver
, a vindicada premeditação”
.

Realmente, a atuação do
recorrido

denota
, em verdade,
a
desordem
e o descontrole comumente associados à
premência do vício
, não
se
evidenciando premeditação apta a legitimar o recrudescimento da pena-base
,
mediante negativação a culpabilidade.

A
personalidade
do agente e os
motivos
do crime foram avaliados sem fundamentação idônea, bem como sem qualquer suporte empírico e, por isso mesmo, não legitimam o incremento da sanção.

Não prospera,
no ponto
, a tese segundo a qual os
motivo
s do crime seriam desfavoráveis, já que o recorrido
praticou o furto para adquirir drogas
, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

(...) No
que toca aos motivos do crime, destacou-se na dosimetria da pena que a subtração ocorreu para o sustento do vício de drogas do réu. Contudo
, predomina nesta Corte o entendimento de que,
mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor.
(STJ -
AgRg
no HC: 693887 ES 2021/0296623-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022)

Quanto aos
antecedentes criminais
, razão assiste ao recorrente, visto que
o recorrido apresenta inúmeras condenações com trânsito em julgado.

Para elucidar, anoto a síntese das condenações, conforme atestado de pena juntado pelo douto Promotor
,
por ocasião do oferecimento de suas alegações finais:

- Ação Penal 0002942-66.2018.8.11.0042, condenação por
roubo majorado
, trânsito em julgado em 04/10/2018;

- Ação Penal 0002079-93.2015.8.11.0042, condenação pelo crime de
roubo
, com trânsito em julgado em 26/02/2019;

- Ação Penal 0032907-60.2016.8.11.0042, condenação pelo crime de
roub
o, com trânsito em julgado em 06/05/2019;

- Ação Penal 0016660-67.2017.8.11.0042, condenação pelo crime de
roubo,
com trânsito em julgado em 17/09/2021.

Portanto,

sopesada a existência de diversas condenações com trânsito em julgado,
devem ser reconhecidos os maus antecedentes e a reincidência.

Por fim,
não subsiste qualificadora excedente
para
a majoração da pena basilar
, visto que a única qualificadora aplicada foi aquela referente ao concurso de duas ou mais pessoas para o cometimento do crime.

Passo à reforma do cálculo.

Apenas os maus antecedentes pesam em desfavor do recorrido na primeira fase e, por isso, opero o aumento de um sexto, estabelecendo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase, subsistindo três condenações com trânsito em julgado, faço preponderar a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão, efetuando o aumento em um sexto, para estabelecer a pena intermediária em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Realmente, c
onforme a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
,
“
Tratando-se de réu
multirreincidente
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.” (STJ -
AgRg
no HC: 855738 PE 2023/0341307-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2024)

Ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Mantenho o regime semiaberto, por se tratar de apelado reincidente.

Estabeleço a pena de multa, proporcionalmente, em, 13 (treze) dias-multa, ao mínimo legal, diante das condições econômicas do apenado.

Dispositivo.

Logo, em consonância com o parecer,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação aforado pelo Ministério Público, apenas para reconhecer os maus antecedentes do apelado, estabelecendo a reprimenda em 02 (
dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 1
3 (treze) dias-multa, ao mínimo legal, diante das condições econômicas do apenado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024